Tribunal: TJDFT
Processo: 0737518-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737518-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HK CONSULTORIA PROJETOS E DECORACAO LTDA - EPP, HELENA DE SOUZA MOREIRA, WAGNER DE ARAUJO CAPISTRANO E SOUZA JUNIOR DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora